Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Conforme observado na decisão recorrida, não foram atendidos os requisitos da regularidade formal pela inexistência de vícios de omissão, obscuridade e erro material no acórdão embargado, motivo pelo qual os embargos de declaração não podiam ser conhecidos. A pretensão da decretação de nulidade da sessão de julgamento não encontra respaldo nos autos. 2.1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
3. Agravo Interno desprovido. Decisão mantida.